Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-83.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa 'UNIESP Paga'. Cerceamento de defesa não caracterizado. Bolsa de estudos condicionada ao cumprimento de "excelência acadêmica". Requisito vago, não especificado, incapaz de prejudicar o consumidor. Notas razoáveis obtidas. Prestação de trabalhos sociais comprovados. Requisito cumprido. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso parcialmente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa 'UNIESP Paga'. Cerceamento de defesa não caracterizado. Bolsa de estudos condicionada ao cumprimento de "excelência acadêmica". Requisito vago, não especificado, incapaz de prejudicar o consumidor. Notas razoáveis obtidas. Prestação de trabalhos sociais comprovados. Requisito cumprido. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000381-83.2019.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
RAQUEL SILVA GABINIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível da Comarca de Mairiporã
Apelação n. 1000381-83.2019.8.26.0338
Apelante: Raquel Silva Gabinio
Apelada: Uniesp S/A
Voto n. 19.618
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Programa 'UNIESP Paga'.
Cerceamento de defesa não caracterizado.
Bolsa de estudos condicionada ao cumprimento de “excelência acadêmica”.
Requisito vago, não especificado, incapaz de
prejudicar o consumidor. Notas razoáveis
obtidas. Prestação de trabalhos sociais
comprovados. Requisito cumprido. Litigância
de
má-fé
não
caracterizada.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 1.559/1.566, cujo relatório adoto, proferida
pela juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Mairiporã, Dra. Daniela Aoki de
Andrade Maria, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas
processuais, das despesas processuais, além de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.
Segundo a recorrente, autora, preliminarmente
a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa. No mérito
defende a “nulidade de pleno direito dos requisitos exigidos pela
apelada”. Sustenta, ainda, o cumprimento das obrigações que lhe eram
cabíveis, em especial a realização de 6 horas semanais de trabalho
voluntário. Por fim, pede a condenação da apelada na multa por litigância
de má-fé, além de expedição de ofício à OAB/SP para apuração de
infrações éticas.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
gratuidade da justiça fls. 226/227) e não respondido.
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada de
cerceamento de defesa.
Como é cediço, o destinatário da prova é o juiz
e a finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil
brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão
racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código de Processo
Civil.
De todo modo, como já pacificado há décadas,
“em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório” (STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel.
Min. Athos Carneiro).
No caso em tela, há nos autos todos os
elementos necessários ao julgamento da lide, não sendo pertinente a
produção de nenhuma outra prova, pois a questão fática central da causa
já foi muito bem elucidada por meio dos documentos juntados pelas
partes.
No mais, recurso merece parcial provimento.
Com efeito, o “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES” (fls. 112/113) prevê em sua
cláusula terceira as responsabilidades do beneficiário, que inclui, entre
outras exigências: (i) mostrar excelência no rendimento escolar; (ii)
realizar seis horas semanais de trabalhos voluntários; (iii) nota não
inferior à 3,0 (três) na prova do ENADE; e (iv) realizar o pagamento da
amortização ao FIES, no valor de R$ 50,00 a cada três meses. Por fim,
dispõe explicitamente que “havendo descumprimento de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
obrigações
descritas
neste
Instrumento
por
parte
do(a)
BENEFICIÁRIO(A), ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO no
pagamento do FIES do(a) BENEFICIÁRIO(A)” (fls. 113).
Destarte, a ausência de pagamento pela ré do
débito da autora perante o FIES decorreria do descumprimento dos
requisitos de excelência acadêmica e realização de trabalho social.
Em primeiro lugar, à míngua de especificação
objetiva dos limites do critério de “excelência acadêmica” é impossível
carrear à aluna a obrigação de arcar com pagamentos que possivelmente
não teria sequer assumido.
Na espécie, observo que a existência de
definição do conceito de “excelência acadêmica” em Portaria interna da
instituição ré, Portaria Interna no 13/2015, datada de 02 de março de
2015, é insuficiente, diante da ausência de demonstração de que a
autora tenha sido devidamente informada quanto a esses parâmetros ao
aderir à bolsa de estudos.
De mais a mais, cumpre salientar que a autora
carreou aos autos histórico escolar (fls. 302/304) demonstrando
aprovação em todas as disciplinas do curso e, com exceções das matérias
“2012/1
Introdução ao Estudo do Direito
6.0” e “2014/2

Direito Penal V
5.5”, as demais disciplinas apresentam notas
superiores a 7,0.
Nesse sentido, reiteradamente decide este
Tribunal: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA
'UNIESP PAGA'. RÉ QUE ASSUME O FIES DO ALUNO MEDIANTE
O CUMPRIMENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS. ALUNO
QUE
DEVE
DEMONSTRAR 'EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO
ESCOLAR'. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. APROVAÇÃO DO
ALUNO SEM DEPENDÊNCI A EXPEDIÇÃO NORMAL DE SEU
DIPLOMA. REQUISITO PREENCHIDO. A mera indicação de que o
aluno deve demonstrar 'excelência no rendimento escolar', não
enseja a conclusão de que a nota inferior a 7.0 (sete) o excluiria de
tal condição, tendo em vista que o contrato não define qualquer
critério para o enquadramento do aluno em tal definição. Critério
puramente subjetivo adotado pela instituição de ensino sem prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
conhecimento
do
aluno.
Inadmissibilidade.
Aluno
que
obteve
aprovação em todas as matérias sem dependência, tanto que foi
expedido seu diploma normalmente. Requisito de 'excelência no
rendimento escolar' preenchido. Obrigação da ré de cumprir o dever
assumido de pagar o FIES do aluno. Recurso provido” [grifei] (TJSP,
Apelação n. 1007945-25.2017.8.26.0002, 35a Câmara de Direito Privado,
j. 28-02-2018, rel. Des. Gilberto Leme).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
1007945-25.2017.8.26.0002, 35a Câmara de Direito Privado, j.
28-02-2018,
rel.
Des.
Gilberto
Leme;
2)
TJSP,
Apelação
n.
1002601-51.2016.8.26.0082,
33a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
05-09-2018,
rel.
Des.
Sá
Duarte;
3)
TJSP,
Apelação
n.
1023267-78.2017.8.26.0554,
13a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
11-06-2018, rel. Des. Francisco Giaquinto; 4) TJSP, Apelação n.
1007891-66.2016.8.26.0302,
38a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
10-04-2018,
rel.
Des.
Achile
Alesina;
5)
TJSP,
Apelação
n.
1004817-79.2017.8.26.0201,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
10-08-2018, rel. Des. Jairo Oliveira Júnior; 6) TJSP, Apelação n.
1004545-85.2017.8.26.0201,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
16-08-2018, rel. Des. Vicentini Barroso.
Dessa forma, a autora cumpriu o requisito de
“excelência acadêmica”.
Em segundo lugar, no tocante ao requisito
previsto na cláusula 3.3 que prevê a realização de 6 horas semanais de
trabalhos sociais, a autora carreou aos autos extensa comprovação do
cumprimento de tal ônus, conforme se verifica às fls. 1.269/1.326 e
1.331 a 1.407, os quais sequer foram impugnados pela ré.
Nesse contexto, é de rigor reconhecer que a
apelada descumpriu o comando do artigo 373, inciso II, do código de
Processo Civil: o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
Logo, independentemente da validade das
cláusulas que estabelecem as responsabilidades da beneficiária, fato é
que a autora cumpriu todos os requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em terceiro e último lugar, não vislumbro na
conduta da ré causa para condená-la nas penas por litigância de má-fé,
pois não está caracterizada, na espécie, nenhuma das hipóteses
descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido de expedição de ofício à
OAB, não há interesse processual, uma vez que não é necessário o
provimento jurisdicional para que a conduta seja levada ao conhecimento
da instituição.
À vista dessas considerações, julgo procedente
o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento da
integralidade do financiamento estudantil adquirido pela autora através
do programa FIES.
Diante da sucumbência ora caracterizada, a ré
deve ser condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do
valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, valor que remunera adequadamente o advogado considerando o grau
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso,
nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica